Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-72.2021.8.11.0038
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000600-72.2021.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MIRIOMAR LOPES DA SILVA - CPF: 630.204.831-15 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000600-72.2021.8.11.0038

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Araputanda

Parte Recorrente:
Energisa S/A

Parte Recorrida:
Miriomar Lopes da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/07/2022

Ordem na pauta: 39

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ACIMA DA MÉDIA – COBRANÇA NÃO JUSTIFICADA PELA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA
DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe à concessionária de serviço público, em razão do disposto no art. 373, II do CPC, apresentar prova documental apta a justificar a alteração do consumo médio na unidade consumidora em discussão.

Ausente qualquer prova nesse sentido, a revisão dos valores das faturas é medida que de rigor se impõe.

Danos morais não configurados, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de consequências mais gravosas à consumidora, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito ou a suspensão dos serviços, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do dia-a-dia.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré, ante sentença em ação indenizatória, que julgou procedente as pretensões iniciais, determinando a readequação das faturas reclamadas nos autos e a obrigação de restituir em dobro a quantia cobrada indevidamente, bem assim condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00
(
três mil reais
)
a título de indenização por danos morais.

A recorrente pugna pela reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada improcedente, sustentando que não houve ato ilícito praticado em razão de acúmulo de consumo.

A recorrida apresenta contrarrazões no Id. 106814464, rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de falha na prestação de serviços da ré no que tange à cobrança de fatura acima da média de consumo da UC n. 6/1998650-4.

O autor sustenta que não concorda com a cobrança de fatura de energia recebida em março/2021, no valor de R$ 572,56 (quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), e consumo em 564 kWh, uma vez que se trata de consumo acima de sua média mensal, que é de 169 kWh.

De sua vez, a concessionária de serviço público recorrente sustenta estar amparada pelo exercício regular do seu direito, justificando que o aumento de consumo pode ser causado por inúmeros fatores externos decorrentes do uso da consumidora.

Da análise dos autos, notadamente do histórico de consumo apresentado, constata-se que houve aumento injustificado na média de consumo em kW/h, e a reclamada, em que pese à alegação de regularidade, não trouxe qualquer prova documental apta a justificar a divergência em sua aferição.

Destaco tal ponto, pois a empresa concessionária é quem possui os recursos tecnológicos necessários para a comprovação das alegações de regularidade no medidor.

Diante desse contexto, entendo que está correta a sentença em reconhecer a falha na conduta da ré, ao efetuar a cobrança de valores acima da média de consumo da parte autora, sem qualquer justificativa, de modo que a concessionária de serviço público deve assumir os riscos decorrentes da atividade que desempenha, respondendo pela falha na prestação dos seus serviços.

À par de se ter decidido com a costumeira adequação a respeito do cabimento da readequação da fatura,
em relação à indenização por danos morais a sentença merece reforma
.

Quanto a este ponto, entendo que ainda que tenha havido cobrança indevida pela reclamada, não há nos autos qualquer situação excepcional que justificasse a condenação da concessionária ao pagamento pelos danos morais correspondentes, como, por exemplo, a interrupção indevida do fornecimento do serviço e/ou a negativação ilegítima de dívida junto aos órgãos de proteção creditícia, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do dia-a-dia.

Portanto, não há falar em condenação da empresa ré ao pagamento de danos extrapatrimoniais, porquanto a mera cobrança indevida não dá ensejo à reparação pretendida.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. READEQUAÇÃO DAS FATURAS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que a Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se afirmado pela empresa de energia a inexistência de qualquer anomalia no consumo de energia e, por outro lado, não se desincumbindo de seu ônus probatório em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrente, nos termos do artigo 373, II, Código de Processo Civil, tem-se como indevido o aumento registrado nas faturas impugnadas.

Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a parte consumidora, como a interrupção do serviço essencial ou/e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

(N.U 1001317-92.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de reformar em parte a sentença recorrida para
julgar improcedente
o pedido de danos morais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022